Tribunal: STF
Processo: AI 676479
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL. ELEITORAL. DEPUTADO ESTADUAL. CASSAÇÃO E DECLARAÇÃO
   DE INELEGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO PROLATADO PELA
   SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRBUNAL FEDERAL.
1. Embargos de
   declaração em que se sustenta que a Corte foi omissa, pois não
   teria apreciado argumento consistente na violação da ampla defesa
   e do contraditório.
2. Omissão não configurada. Não cabe a
   interposição de embargos de declaração de decisão que não é
   omissa, contraditória ou obscura. Pretensão que se reduz a mero
   juízo de inconformidade.
3. Determinado o cumprimento imediato
   da decisão da Justiça Eleitoral.
Embargos de declaração
   rejeitados.